Tribunal: TCU
Processo: 047.400/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações em curso para viabilizar ao empreendimento da Usina Termonuclear Angra 3 e retomar sua construção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de Acompanhamento das ações adotadas por órgãos e entidades públicos do setor elétrico para viabilizar o empreendimento "Usina Termonuclear Angra 3" (UTN Angra 3) e retomar sua construção, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso V, 241 e 250, incisos II e III, do Regimento Interno e os arts. 4o, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que, quando da decisão por autorizar, ou não, a outorga de Angra 3, e, se for o caso, da aprovação dos preços da energia da usina, justifique a decisão levando em conta, entre outros estudos considerados: 9.1.1 os estudos definitivos da Empresa de Pesquisa Energética em relação à modicidade tarifária e ao impacto ao consumidor, nos termos do parágrafo 3o do art. 10o da Lei 14.120/2021; e 9.1.2. os custos de eventual abandono da obra; 9.2. recomendar ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que, caso decida autorizar a outorga de Angra 3, estabeleça limites para que novas ineficiências ou outros atrasos na obra não possam mais ser incorporados ao preço a ser aprovado, tornando os respectivos custos como risco da concessionária, e não mais custos a serem cobertos pelos consumidores; 9.3. dar ciência ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), à Eletronuclear (ETN) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES) de que: 9.3.1. a não realização de licitação para o Contrato EPC da UTN Angra 3 contraria o disposto no art. 173 da Constituição Federal/1988, no art. 28, § 3o, inciso I, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e na jurisprudência do TCU, tal como o Acórdão 1528/2019-TCU-Plenário ; 9.3.2. a adoção de flexibilizações para o Contrato EPC da UTN Angra 3, consequentes do denominado modelo de contratação privado, igualmente contraria o disposto no art. 173 da Constituição Federal/1988, nos art. 28, § 3o, inciso I, 76 e 78, § 2o, inciso II, da Lei das Estatais, e no art. 90, item 2, do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear (RLC/ETN); 9.3.3. a Matriz de Riscos da minuta do Contrato EPC não está suficientemente detalhada, uma vez que não define adequadamente os riscos do contrato, nem a alocação de responsabilidades e as medidas mitigadoras para cada risco identificado, contrariando o disposto no art. 42, inciso X, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e no art. 34, itens 2 e 3, do RLC/ETN; 9.4. comunicar a presente deliberação ao Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República (a quem compete a coordenação e integração das ações governamentais e a coordenação e acompanhamento das atividades dos Ministérios, nos termos do art. 3o da Lei 14.600/2023), ao Conselho Nacional de Política Energética e à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S. A., especialmente para que tomem conhecimento das seguintes situações identificadas: 9.4.1. o alcance da viabilidade econômica do empreendimento UTN Angra 3 via tarifa, à luz do art. 10, § 3o, da Lei 14.120/2021, implicará custo médio excedente para os consumidores da ordem de R$ 43 bilhões, em termos reais, quando confrontadas as alternativas de geração, conforme estudo da EPE, com potencial de não observância do princípio da modicidade tarifária, representando encargo adicional líquido para os consumidores de energia elétrica da ordem de 2,9% nas tarifas das distribuidoras; 9.4.2. o atraso na definição pela continuidade ou não de Angra 3 pode aumentar ainda mais os prejuízos decorrentes de seu eventual abandono, em razão da previsão de dispêndios de R$ 4,5 bilhões apenas nos contratos da Linha Crítica nos exercícios 2023 e 2024; 9.4.3. o modelo proposto para a definição do preço de energia de Angra 3 permite a revisão desse preço após a efetiva contratação dos financiamentos a serem reconhecidos pelo BNDES como financiamentos-âncora do empreendimento, o que implica risco de repasse ao consumidor de preço mais elevado que o atualmente indicado nos estudos; 9.4.4. na hipótese da haver decisão favorável à conclusão do empreendimento, os atrasos constatados na execução do contrato da construção civil da Linha Crítica, caso não compensados, representam risco de impactar importantes marcos do empreendimento, tais como a data de publicação do edital do EPC e o cronograma de outros contratos relevantes, bem como de comprometer o cronograma geral do projeto, postergando a data de entrada em operação comercial do empreendimento e causando prejuízos à Eletronuclear, além de contrariar o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal/1988 e confrontar dispositivos contidos no art. 82 da Lei 13.303/2016; 9.4.5. a alocação integral do risco cambial ao consumidor final pode trazer impacto na modicidade tarifária, quanto à parcela 1B da tarifa da UTN Angra 3, em decorrência de variações cambiais; 9.5. encaminhar cópia desta decisão aos órgãos e entidades interessados, aos Presidentes da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, à Casa Civil da Presidência da República, à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S. A. e à Agência Nacional de Energia Elétrica; 9.6. determinar à AudElétrica: 9.6.1 a instauração de processo apartado, nos termos do artigo 35 da Resolução-TCU 259/2014, com vistas ao monitoramento das medidas adotadas para atender os subitens 9.1 e 9.2 deste acórdão; 9.6.2. a inclusão, nas próximas fiscalizações do empreendimento em questão no âmbito do Fiscobras, das questões abordadas nos encaminhamentos sugeridos pela unidade especializada ao final das Fases 1 e 2 deste Acompanhamento (peças 184 e 271) e não incorporados na última instrução (peça 321); e 9.7. arquivar os presentes autos.